Tribunal: TJDFT
Processo: 0727714-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA (SLU) A PARTIR DE 1991. REDISTRIBUIÇÃO, EM JUNHO DE 2014, À SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE (DFTRANS), E RETORNO AO SLU, EM ABRIL DE 2019. EVIDÊNCIAS DE JORNADA DE TRABALHO QUARENTA HORAS (ESCALA DE 12h X36h) NO DFTRANS: SUFICIÊNCIA À RESPECTIVA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA: NOVO ÍNDICE A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. No caso concreto, constituem fatos incontroversos que: (a) a requerente foi admitida em 20.02.1991, no cargo Agente de Gestão de Resíduos Sólidos da Carreira de Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, com jornada de trinta horas semanais (Lei 3.752/2006); (b) em julho de 2014 ela foi redistribuída para a Secretaria de Estado de Transporte/DFTRANS, onde permaneceu até 31 de março de 2019, após o que retornou ao SLU (Processo n.o 0004256- 29.2014.8.07.000 - declaração de inconstitucionalidade da Lei 5276/2013 que extinguiu a Carreira de Gestão de Resíduos Sólidos e integrou os servidores à Carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, com retorno dos servidores aos órgãos de origem por força do Decreto Distrital 36.308/2015); (c) jornada de trabalho no DFTRANS de quarenta horas semanais, em regime de revezamento (12x36 horas – folhas de pontos – Id 19036559/74).
II. O ponto nodal é que a Administração Pública redistribuiu a servidora com jornada de trabalho de trinta horas semanais, sendo que ela passou a exercer jornada de trabalho de quarenta horas semanais, sem qualquer designação formal (horas extraordinárias) ou adequação da jornada à carreira.
III. Sem essa designação formal, o servidor público, para fazer jus às diferenças das horas trabalhadas, deve demonstrar que exerceu, concretamente, a jornadas de quarenta horas semanais.
IV. E nesse particular, a requerente logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, na medida em que as citadas folhas de ponto evidenciam que foi redistribuída ao DFTRANS, com jornada de quarenta horas em escala de revezamento, e aferiu retribuição pecuniária de trinta horas semanais (CPC, artigo 373, I), tudo, a fundamentar o reconhecimento do direito ao recebimento das respectivas diferenças de remuneração, pena de enriquecimento sem causa.
V. No mais, não merece prosperar a alegação de que a condenação deve ser limitada ao período de fevereiro de 2015 a março de 2018, porquanto como bem pontuado na sentença (ora confirmada) considerando que o pleito formulado está limitado ao período de janeiro de 2015 em diante, conforme consignado nesta sentença, é certo que a autora tem direito ao cômputo do mês de janeiro de 2015 em diante. Isso porque, embora ela estivesse de férias neste mês, nos meses anteriores e nos seguintes, a sua escala de trabalho era de 12h x 36h. Demais disso, as folhas de ponto de abril/2018 a abril de 2019 demonstram o exercício de escala de 12hx36h.
VI. A par disso, assiste razão ao recorrente (Distrito Federal), no que concerne ao pedido de reforma para que em caso de condenação do ente federativo seja aplicada a SELIC, a partir de 09/12/2021, em substituição ao índice de correção monetária e aos juros de mora previstos na legislação infraconstitucional, nos termos da EC no 113/2021.
VII. Conforme entendimento da Corte Suprema (1a Turma, RE 140499 e RE 259337), os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), salvo expressa disposição em sentido diverso.
VIII. Desse modo, é de se dar parcial provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL para determinar que o valor da condenação seja corrigido monetariamente pelo IPCA e juros de mora a contar da citação até 09.12.2021 (data de entrada em vigor da EC 113/2021), a partir de quando deve incidir somente a SELIC como índice de atualização.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, nos moldes do “item VIII” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).